Tribunal: TJPA
Processo: 0809102-85.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2022-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809102-85.2019.8.14.0000

PARTE AUTORA: SGE SERVICOS GERAIS E ENGENHARIA EIRELI

IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DISPENSA DE LICITAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A ação mandamental não admite dilação probatória, exige a demonstração incontestável dos fatos e provas, de forma pré-constituída, para a caracterização do suposto direito líquido e certo.

2. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes do Tribunal Pleno, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela
Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA
interposto por
SGE – SERVIÇOS GERAIS E ENGENHARIA LTDA

em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 2499529, na qual deneguei a segurança, julgando extinto o processo sem resolução do mérito.

Inconformado, a agravante alega que o mandado de segurança por ela impetrado, não pretendeu rever decisão administrativa, e sim extirpar ilegalidade praticada pela autoridade coatora, ao desclassificar, de forma irregular, a Agravante do certame, bem como ao classificar, igualmente de forma ilegal, a litisconsorte passiva necessária.

Alega, portanto, que restou afastada a alegação, constante na decisão agravada, de que a ação de segurança é meio inadequado para reanálise valorativa da prova que subsidiou a decisão proferida no âmbito administrativo, sob pena de transformar o Judiciário em instância revisora das decisões administrativas, atribuindo-lhe hierarquia não prevista na Constituição da República, não servindo como sucedâneo recursal ou mesmo substituindo ação própria, visto que a Agravante pretende, em realidade, promover o controle da legalidade do ato praticado pela autoridade coatora.

Acrescenta que o Tribunal de Contas do Estado optou pela realização de processo de dispensa de licitação para realização de contratação emergencial dos serviços executados pela Impetrante e pela empresa TB FIGUEIREDO pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, com base no artigo 24, IV, da Lei de Licitações, sendo que o contrato administrativo a ser firmado poderia ter seu prazo de vigência encerrado tão logo o Pregão Presencial n. 01/2019 fosse concluído.

Alude que com a abertura das propostas apresentadas, no dia 02/10/2019, constatou-se que a Impetrante havia ofertado o menor preço mensal para executar o serviço almejado com a contratação emergencial e, através de despacho proferido pela autoridade coatora no dia 03/10/2019, foi autorizada a contratação da litisconsorte passiva necessária, sendo a dispensa de licitação publicada no Diário Oficial do dia 04/10/2019 e o contrato assinado no dia 07/10/2019.

Alega a existência das seguintes irregularidades, que serão adiante melhor esclarecidas: a velocidade com que foram analisadas, por diversos setores do TCE, as complexas planilhas de preços ofertadas pelas licitantes; os erros grosseiros cometidos por membros de órgão de controle ao indicar irregularidades (que não existem) nas planilhas apresentadas pela Impetrante; a violação a preceitos legais e decisões de tribunais e órgãos de controle sobre erros (que, no caso em discussão, não existiram) em planilhas e sobre inexequibilidade de preços para fins de desclassificação de licitantes; a benevolência com os erros identificados na planilha de preços da litisconsorte passiva necessária.

Enfatiza que a desclassificação da proposta de uma licitante por ter sido considerada inexequível, sem ter sido conferida a ela a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta, afronta o entendimento do Tribunal de Contas da União previsto e seus acórdãos e na Súmula 262; que além de a proposta apresentada pela Impetrante ser exequível, a decisão que a considerou inexequível, sem oportunizar o direito à manifestação, viola a lei e o entendimento do TCU sobre o assunto.

Assevera que em caso de dúvidas sobre a exequibilidade da proposta, poderia a administração pública exigir garantia adicional, como previsto nos dispositivos legais anteriormente indicados.

Alude que não há a efetiva indicação de qual teria sido a irregularidade cometida pela Impetrante, o que a impede, inclusive, de se manifestar sobre tal ponto, o qual, em virtude de seu caráter genérico, não pode sequer ser considerado para fins de imputação de irregularidade à planilha de custos ofertada no certame.

Ressalta que o rigor aplicado por membros do TCE, em decisão ratificada pela autoridade coatora, na análise da planilha de custos apresentada pela Impetrante no procedimento licitatório de dispensa de licitação, não foi o mesmo utilizado na avaliação da planilha de composição de custos ofertada pela litisconsorte passiva no certame, o que parece é que a questão não foi conduzida de forma objetiva, e sim com o intuito de beneficiar uma licitante em detrimento de outra.

Enfatiza que as irregularidades constantes na planilha de composição de custos da litisconsorte passiva necessária são muito mais graves do que aquelas indicadas pelos membros do TCE e ratificadas pela autoridade coatora em relação à planilha de composição de custos apresentada pela Impetrante (e que não existiram, conforme demonstrado neste mandamus), até porque os erros verificados oneram sobremaneira e de forma indevida o TCE, o que justifica a diferença no preço ofertado pelas duas licitantes.

Assevera que a manutenção deste posicionamento implica em clara violação dos princípios da isonomia entre as licitantes, da moralidade administrativa e da busca pela proposta mais vantajosa à administração pública.

Ante os argumentos expostos, requer a agravante que este recurso seja conhecido e provido, no sentido de reformar a decisão recorrida.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 2543343.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

A ação mandamental não admite dilação probatória, exige a demonstração incontestável dos fatos e provas, de forma pré-constituída, para a caracterização do suposto direito líquido e certo
.

Destaco, outrossim, que in casu a verificação de efetiva ilegalidade da decisão que desclassificou a agravante do certame em virtude de irregularidades no processo de dispensa de licitação em comento desafiaria dilação probatória, a qual por cediço desborda dos estritos lindes cognitivos do mandado de segurança.

E, no enfoque proposto, a resolução da controvérsia tal como posta não prescinde da abertura e ampliação da fase probatória para efetiva demonstração das teses de fato e de direito invocadas.

Com efeito, a ação de segurança, que não comporta dilação probatória, é meio inadequado para reanálise valorativa da prova que subsidiou a decisão proferida no âmbito administrativo, sob pena de transformar o Judiciário em instância revisora das decisões administrativas, atribuindo-lhe hierarquia não prevista na Constituição da República. Não serve, ademais, como sucedâneo recursal ou mesmo substitui ação própria.

A mesma orientação prevalece no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE AFIRMA A AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA POR NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO EM RAZÃO DO NECESSÁRIO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPROPRIEDADE DA VIA DO MANDAMUS PARA PRETENSÃO CORRESPONDENTE A PERÍODO PRETÉRITO À IMPETRAÇÃO. SÚMULAS 269 e 271 DO STF. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Não há como acolher a alegada violação do art. 535 do CPC/1973, visto que a lide foi solvida com a devida fundamentação.

2. Este Tribunal Superior de Justiça possui entendimento firmado de que verificar a suposta inadequação da via eleita, decorrente da ausência de prova do direito líquido e certo e a necessidade de dilação probatória, consagrado está neste Tribunal que essa aferição demandaria a incursão no conteúdo fático-probatório dos autos, o que implica reexame de provas - inviável em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Outrossim, esta Corte Superior possui entendimento pacífico de que o Mandado de Segurança não é a via adequada para se buscar efeitos patrimoniais pretéritos, pois não se presta a substituir Ação de Cobrança, consoante disposto nas Súmulas 269 e 271 do STF. Precedentes: AgInt no AgRg no RMS 42.719/ES, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 22.11.2016, EDcl no AgInt no AREsp. 308.956/MG, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 26.6.2018 e AgInt no AREsp. 1.032.984/PE, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 27.11.2017.

4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1136963/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 18/11/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COMISSÃO DISCIPLINAR AD HOC. ANULAÇÃO PARCIAL. PROVA. RATIFICAÇÃO. COMISSÃO PERMANENTE DE DISCIPLINA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. INSTRUÇÃO. REABERTURA. PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAXE ADMINISTRATIVA. VERIFICAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL ELEITA. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Cumprindo acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, proferido nos autos do RMS 32.199/DF, prossegue-se no julgamento da presente impetração para definir se viola o princípio do juiz natural a anulação parcial de processo administrativo disciplinar, anteriormente conduzido por comissão ad hoc, com reabertura da fase de instrução, levada a efeito por comissão permanente de disciplina, que ratificou as provas produzidas pela comissão processante anterior.

2. Vício de competência que admite, em regra, convalidação pela autoridade competente e que não acarretou, na espécie, lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros (art. 55 da Lei n. 9.784/99).

3. Observância do princípio do aproveitamento dos atos processuais que também tem assento tanto na seara do direito processual civil quanto no processual penal, ao se permitir a utilização dos atos instrutórios produzidos, ainda que realizados por autoridade absolutamente incompetente, bem como dos decisórios não relacionados diretamente ao mérito do processo, mediante ratificação pela autoridade competente. Precedentes.

4. Demais disso, foi realizado novo termo de indiciamento, com notificação dos impetrantes acerca da reabertura da instrução probatória, oportunidade em que puderam apresentar eventual questionamento que porventura tivessem sobre o material probatório anteriormente produzido, podendo, se assim entendessem conveniente, ter requerido a sua reprodução, inclusive no que se refere às diligências indeferidas pela antiga comissão.

5. Não viola o princípio da impessoalidade despacho do Corregedor-Geral de Polícia Federal que discordou do relatório final elaborado pela primeira comissão disciplinar, diante da constatação motivada de que a instrução probatória realizada se mostrou insatisfatória na elucidação dos graves fatos apurados, determinando, ato contínuo, a realização de novas diligências instrutórias por nova comissão processante designada.

6. Ademais, as alegações de perseguição para fins de aplicação de penalidade disciplinar e de que as condutas do primeiro impetrante estariam de acordo com a praxe administrativa de dispensa de licitação, demandariam dilação probatória, expediente incompatível com a via mandamental eleita. Precedentes.

7. Segurança denegada.
(MS 14.181/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/05/2016, DJe 31/05/2016)

Ao contrário do que afirma a Agravante, inexiste violação ao art. 489 do CPC, vez que todas as decisões administrativas foram tomadas com base na legislação e fundamentadas na licitação dispensável. Assim, se houve desclassificação da Agravante e a contratação de outra empresa, foi medida legal, em razão de urgência.

Não há que se falar em nulidade, pois meras alegações genéricas, ainda que maquiadas e adornadas na peça recursal não tem o condão de autorizar a dilação probatória, muito menos em sede de ação mandamental.

Saliente-se que os arestos jurisprudenciais colacionados à peça recursal não são aplicáveis, pois não se trata de licitação e sim de dispensa de licitação por situação emergencial.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/09/2022